Tribunal: TJPA
Processo: 0801896-67.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801896-67.2018.8.14.0028

APELANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

APELADO: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação monitória. Plano de saúde empresarial. Inadimplemento de mensalidades. Prova escrita idônea. Liquidez do débito. Embargos monitórios. Impugnação genérica sem indicação do valor devido. Rescisão unilateral por inadimplência. Prazo mínimo de 60 dias e notificação prévia. Lei nº 9.656/98, art. 13, p. único, II. Julgamento antecipado da lide. Ausência de cerceamento de defesa. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por NORTELPA ENGENHARIA LTDA contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que constituiu título executivo judicial para cobrança de mensalidades inadimplidas de contrato de plano de saúde empresarial nº 850, firmado em 28/11/2011, relativas aos meses de setembro e outubro de 2015, representadas por boletos/faturas com vencimentos em 20/09/2015 e 20/10/2015, e rejeitou embargos monitórios, com prosseguimento do feito e posterior majoração de honorários recursais.

II. Q
uestão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela autora é prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se o débito cobrado está adequadamente demonstrado quanto à liquidez e forma de apuração; (iii) determinar se é inexigível a mensalidade de outubro de 2015 por suposta rescisão automática após 30 dias de inadimplemento; e (iv) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

4. A autora instruiu a inicial com contrato de plano de saúde empresarial e boletos/faturas das mensalidades de setembro e outubro de 2015, acompanhados de planilha de atualização e memória de cálculo, o que atende à exigência do art. 700 do CPC.

5. Diante das impugnações nos embargos, o juízo determinou a complementação na forma do art. 700, §5º, do CPC, e a autora apresentou relatório de beneficiários e demonstrativos de utilização nos meses controvertidos, esclarecendo a formação do débito.

6. A alegação de excesso ou incorreção do valor cobrado impõe ao embargante o dever de indicar o montante que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 702, §2º, do CPC, ônus não cumprido pela apelante, que se limita a impugnações genéricas.

7. A cláusula contratual de rescisão automática após 30 dias de inadimplemento não prevalece sobre a regra de ordem pública do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que condiciona a suspensão ou rescisão unilateral por inadimplemento a período superior a 60 dias e à notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia.

8. Não há prova de rescisão formal anterior ao vencimento da mensalidade de outubro de 2015, e a disponibilidade do serviço aos beneficiários mantém a exigibilidade da contraprestação, independentemente de efetiva utilização.

9. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental (art. 355, I, do CPC), e, sendo a discussão eminentemente documental e contratual, não se configura cerceamento de defesa.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 a 702, 700, §5º, 701, 702, §2º, 355, I, 370, e 85, §11; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 774.304/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2010, DJe 14.10.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, REsp 925.584/SE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808371-05.2019.8.14.0028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.126.957/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, bem como, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por NORTELPA ENGENHARIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora apelada.

Consoante se extrai dos autos, a autora/apelada (UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) ajuizou ação monitória com fundamento nos arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando a constituição de título executivo judicial referente ao inadimplemento de mensalidades oriundas de contrato de plano de saúde empresarial nº 850, firmado entre as partes em 28 de novembro de 2011.

Afirmou que a demandada/apelante (NORTELPA) deixou de adimplir as contraprestações referentes aos meses de setembro e outubro de 2015, representadas por boletos/faturas cujos vencimentos se deram em 20/09/2015 e 20/10/2015, respectivamente. Sustentou que o débito atualizado até 15/03/2018 perfazia o montante de R$12.198,00 (doze mil, cento e noventa e oito reais), valor composto por correção monetária pelo INPC, multa contratual de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia, além de honorários advocatícios contratuais de 5%.

A decisão inicial deferiu a expedição de mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC.

Regularmente citada, a demandada/apelante (NORTELPA) apresentou
Embargos Monitórios
(id 13553442), alegando, preliminarmente, carência da ação por ausência de memória discriminada do cálculo e insuficiência da prova escrita apta a demonstrar a liquidez do débito. No mérito, sustentou: (i) inexistência de demonstração da forma de apuração do valor cobrado, notadamente quanto à quantidade de usuários ativos, faixas etárias e produtos contratados; (ii) impossibilidade de cobrança da mensalidade de outubro de 2015, sob o argumento de que o contrato estaria automaticamente rescindido após 30 dias de inadimplemento, conforme cláusula contratual; e (iii) incidência da exceção de contrato não cumprido. Requereu a improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, a limitação da cobrança à parcela de setembro de 2015.

A autora/apelada (UNIMED SUL DO PARÁ) apresentou
Impugnação aos Embargos
(id 13553448), defendendo a suficiência da prova escrita, a validade da cobrança, a inaplicabilidade da rescisão automática invocada pela embargante e a incidência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que exige período superior a 60 dias de inadimplemento e notificação prévia para suspensão ou rescisão contratual.

Posteriormente, em atendimento à determinação judicial fundamentada no art. 700, §5º, do CPC, a autora/apelada (UNIMED SUL DO PARÁ) apresentou manifestação complementar (id 13553455), instruindo os autos com relatório de beneficiários e demonstrativos de utilização do plano de saúde nos meses controvertidos, buscando suprir questionamentos acerca da formação do débito.

Sobreveio
sentença
(id 13553459), na qual o Juízo de origem, entendendo desnecessária a produção de outras provas e aplicando o art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide. Rejeitou os embargos monitórios, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e determinou o prosseguimento do feito, ao fundamento de que a documentação apresentada era suficiente para embasar a ação monitória, que o contrato de plano de saúde gera obrigação pela mera disponibilização do serviço e que a embargante não demonstrou pagamento nem indicou valor diverso do alegado pela autora.

Irresignada, a parte vencida (NORTELPA) interpôs o presente recurso de apelação (id 13553481), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas
razões
, sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação adequada da liquidez do débito; (ii) necessidade de demonstração detalhada da forma de apuração dos valores cobrados; (iii) impossibilidade de cobrança da parcela de outubro de 2015 diante da alegada rescisão automática contratual; e (iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Contrarrazões
foram apresentadas (id 13553487), nas quais a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando a adequação da via monitória, a suficiência da prova documental apresentada e a legalidade da cobrança das mensalidades inadimplidas.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se a verificar: (i) se a prova escrita apresentada pela autora é suficiente para embasar a ação monitória; (ii) se restou devidamente demonstrada a liquidez do débito cobrado; (iii) se seria inexigível a mensalidade referente ao mês de outubro de 2015 em razão de alegada rescisão automática do contrato; e (iv) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Passo ao exame detido das insurgências, e, para melhor compreensão da matéria, vejamos trecho da sentença, na parte que interessa:

“(...) adentro ao mérito e já adianto que o pedido é PROCEDENTE. A Autora colaciona Contrato firmado com a Ré (ID 5206752), Notificação de Débitos (ID 5206755), Duplicata relativa ao mês de Setembro/2015 ID 5206760, bem como Duplicata relativa ao mês de Outubro/2015 (ID 5206772) e, por fim, Tabela demonstrativa dos débitos (ID 17366880).

Ou seja,
há farta prova documental quanto à origem do débito, sendo que a Ré não provou que pagou nem mesmo que houve ausência de prestação dos serviços aqui cobrados
.

Aliás,
as Duplicatas com aceite, por si, já seriam suficientes para criar lastro à presente Ação Monitória
, consoante entendimento do C. STJ. Por todos, cito o REsp 774.304/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 14/10/2010.

Relativamente à cobrança do mês de Outubro/2015, consigno que a
rescisão exigia prévia comunicação
, conforme termos do próprio contrato celebrado entre as partes. Por essa razão que entendo como legítima a cobrança do referido período. Por tal razão, não há falar em exceção de contrato não cumprido, como alega a Embargante. (...)” (grifos meus)

Pois bem.

A ação monitória encontra disciplina nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 700, caput:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro.”

A natureza jurídica do procedimento monitório revela-se como técnica processual de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, cujo escopo é abreviar a formação do título executivo judicial quando existente prova escrita desprovida de eficácia executiva.

No caso concreto, a apelada instruiu a inicial com contrato de plano de saúde empresarial firmado entre as partes (ID 13553433), bem como com boletos/faturas correspondentes às mensalidades inadimplidas dos meses de setembro (ID 13553435) e outubro de 2015 (ID 13553436), de onde constam informações de contrato, número de usuários, acompanhados de planilha de atualização do débito e memória de cálculo.

É assente na jurisprudência que a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não necessita ostentar liquidez absoluta ou força executiva, bastando que seja apta a formar no espírito do julgador juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Relator Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJe 01/07/2022
)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃONECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA ÀFORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, APARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou deum representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo correta "a conclusão do Juízo de 1º grau de que serviços foram prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Recurso especial não provido.

(
STJ - REsp: 925584 SE 2007/0015368-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2012
).

No tocante à alegada ausência de liquidez, observa-se que o contrato celebrado entre as partes prevê que o valor da contraprestação mensal é variável, dependendo da quantidade de beneficiários, das faixas etárias e do produto contratado.

Entretanto, após questionamento suscitado nos embargos monitórios, o Juízo de origem determinou a adequação da inicial ao procedimento comum (art. 700, §5º, do CPC), oportunidade em que a autora apresentou relatório de beneficiários e demonstrativos de utilização do plano nos meses controvertidos, esclarecendo a forma de apuração do débito.

Cumpre destacar que o art. 702, §2º, do CPC impõe ao embargante que alegar excesso de cobrança o dever de declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. No caso, a apelante limitou-se a impugnar genericamente a forma de cálculo, sem indicar qual seria o montante incontroverso ou efetivamente devido, circunstância que enfraquece sua insurgência.

Nessa esteira:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2.
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido
. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito,
caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico
.

3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial.

4.
Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos
.

5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois
limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si".

6.
Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias
.

7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade.

8. Recurso especial provido.

(
STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023
) (destaquei)

No que concerne à tese de rescisão automática do contrato após 30 dias de inadimplemento, invoca a apelante cláusula contratual nesse sentido.

Todavia, a relação jurídica em exame é regida pela Lei nº 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), cujo art. 13, parágrafo único, II, dispõe:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Trata-se de norma de ordem pública, que prevalece sobre estipulação contratual mais gravosa. Logo, eventual previsão de rescisão automática após 30 dias de atraso, não se sobrepõe ao comando legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.

1. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).

2. Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplemento, sem a devida notificação prévia.

O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, para que seja válida a rescisão do contrato.

Comprovado que a notificação do débito foi recebida quase trinta dias após o prazo legal e por pessoa estranha ao processo, configurando-se ilegal a rescisão do contrato pela operadora do plano de saúde.

Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso desprovido.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083710520198140028 21649622, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Ademais, não há prova de que o contrato tenha sido formalmente rescindido antes do vencimento da mensalidade de outubro de 2015. Ao revés, a documentação acostada demonstra que os serviços permaneceram disponíveis aos beneficiários até a efetivação da rescisão por inadimplência, ocorrida após o lapso legal.

Nessa esteira, é cediço que, nos contratos de plano de saúde, a obrigação de pagar a mensalidade decorre da disponibilidade do serviço, independentemente da efetiva utilização, porquanto a natureza securitária do ajuste impõe a manutenção do equilíbrio atuarial do sistema.

Por fim, no que se refere às alegações de cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de fato puder ser resolvida com base na prova documental já produzida.

No presente caso, a controvérsia é eminentemente documental e contratual, inexistindo necessidade de dilação probatória adicional. Não se vislumbra, pois, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...) O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa. 4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. (...)”

(
STJ - AgInt no AREsp: 2126957 SP 2022/0141124-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023
)

Da análise dos autos, portanto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente as teses deduzidas, aplicando corretamente o direito à espécie e fundamentando de forma suficiente sua conclusão pela rejeição dos embargos monitórios e constituição do título executivo judicial.

Não se identifica qualquer vício de legalidade ou erro de julgamento apto a ensejar a reforma pretendida.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2026